Tribunal: TJDFT
Processo: 0711632-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte apelante requer a desistência do presente recurso, conforme petição de ID 43089163, notadamente em razão realização de acordo extrajudicial de pagamento do débito e da consequente perda superveniente do objeto. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator